Tribunal: TJDFT
Processo: 0718973-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DESFALQUES NO PASEP. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO JUIZ. SÚMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A questão posta em julgamento cinge-se a definir o Juízo competente para processar e julgar ação em que a parte autora objetiva cobrar valores referentes ao PIS/PASEP.
2. A relação jurídica entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto, na hipótese, a instituição financeira não atua como fornecedora de serviços, nos termos do art. 3o do CDC, mas como depositária dos valores pagos pelo empregador em conta vinculada ao PASEP, por força do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970.
3. No caso, cuida-se de ação fundada em direito pessoal, cuja competência, em regra, é definida pelo foro de domicílio do réu, nos termos do art. 46 c/c art. 53, inc. III, “a” do CPC . E, uma vez que se trata de competência relativa, cabe a parte ré alegar a incompetência em momento oportuno, nos termos da Súmula 33 do STJ.
.4 O sistema de regência da competência relativa é baseado no princípio da perpetuação da jurisdição, logo, distribuída a ação, de regra, não cabe ao autor demandar a modificação da competência, tampouco ao juízo de ofício provocar a manifestação da parte nesse sentido, como ocorreu no caso.
5. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (22a Vara Cível de Brasília-DF).